Tribunal: STF
Processo: ARE 1370105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SFH. EFEITO SUSPENSIVO. CDC. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO. ESBULHO. POSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO CONTRATUAL COM BASE NA QUEBRA OBJETIVA DO CONTRATO. DIREITO À MORADIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. - O parágrafo único do artigo 995 do NCPC permite que a eficácia da decisão recorrida possa ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a possibilidade de provimento do recurso. - O CDC é aplicável aos contratos do SFH. - Esta Corte já reconheceu a validade da notificação extrajudicial, procedida por empresa privada, por indicação da Caixa Econômica Federal, uma vez que inexiste a exigência legal de realização do ato por meio de Cartório de Registro de Títulos e Documentos. - Uma vez comprovado o descumprimento do contrato pelo inadimplemento no arrendamento, configurado, desse modo, o esbulho possessório, cabível a reintegração de posse. - A CEF, na qualidade de proprietária do imóvel, tem direito de cobrar não só a taxa de arrendamento, como também todas e quaisquer taxas a ele referentes, nos termos contratuais, que, no caso de rescisão do contrato por inadimplência, obrigam o arrendatário a pagar as taxas de arrendamento vencidas atualizadas, bem como a quitação das demais obrigações contratuais. A instituição financeira, gerenciadora do programa PAR, uma vez rescindido o contrato e reintegrada no imóvel, tem direito a receber os valores em atraso, relativos ao condomínio, juntamente com a taxa de arrendamento, nos termos do contrato. - A teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico tem por requisito a ocorrência de um fato superveniente ao contrato, de caráter geral e capaz de produzir o desequilíbrio contratual, onerando o consumidor e beneficiando o prestador de serviços. A hipótese de desemprego do devedor não se enquadra neste conceito. - O direito à moradia previsto na Constituição Federal não impede a reintegração na posse do imóvel, e o bem em questão foi adquirido em programa governamental voltado à população de baixa renda. Permitir o inadimplemento dos encargos relativos ao imóvel seria desviar a função social da propriedade, não podendo, por esse motivo, ser invocada para manter a parte ré no imóvel objeto da lide”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente